Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011526-32.2021.8.11.0000
Agravante: Hotel Gran Odara LTDA
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Hotel Gran Odara LTDA, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020380-86.2021.8.11.0041, impetrado pela Agravante, indeferiu a liminar requestada, que objetivava determinar ao Estado de Mato Grosso a abstenção de “cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) da unidade consumidora n.o 6/1867509-0, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia” (sic).
A Agravante sustenta, em resumo, que:
(...)
Inexiste no ordenamento jurídico do estado de Mato Grosso lei que preveja a cobrança de ICMS sobre a energia produzida em nossas micro e mini usinas fotovoltaicas, portanto, não há de se falar em cobrança de ICMS sobre a energia solar injetada na rede de distribuição de energia elétrica.
(...)
Como se não bastasse a falta de previsão legal, nos deparamos, também, com a IMPOSSIBILIDADE de se cobrar ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para casos como o dos autos.
Isto porque não há falar em CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA, conforme preconiza o art. 155, II, da Constituição Federal, (...).
Citou precedente desta Corte Estadual e pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que:
Seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso, bem como seja concedida a tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar que os Agravados se abstenham de realizar a cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia (TUSD) da Unidade Consumidora n.o 6/1867509-0, em razão da ausência de previsão legal para tal incidência, tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleiteado.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, a Agravante pretende seja determinado ao Estado de Mato Grosso a abstenção de “cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) da unidade consumidora n.o 6/1867509-0, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia” (sic).
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, ou seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, parece-me, a princípio, que a medida de urgência não comporta deferimento.
De fato, a Resolução Normativa n. 482/2012, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, estabelece as condições gerais para o acesso da microgeração e da minigeração, distribuídas aos sistemas de distribuição e compensação de energia elétrica.
De outro turno, o Convênio ICMS 16/2015 autorizou os Estados a conceder isenção do imposto, nas operações internas, relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de que trata a Resolução Normativa n. 482/2012.
Ocorre que, diante da existência de grande número de casos e da divergência jurisprudencial, em relação à legalidade, ou não, da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), o STJ afetou os REsps ns. 1692023/MT, 16999851/TO e 1734902/SP, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e determinou a suspensão do julgamento de todas as ações que tenham discussão a respeito desse assunto.
Diante disso, em 05/04/2017, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 0053157-80.2015.8.11.0000, o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a suspensão das decisões precárias (liminares) nos Mandados de Segurança, em que se discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas TUST e TUSD, nos processos indicados.
Em seguida, em 25/05/2017, o Des. Rui Ramos Ribeiro estendeu a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativas às mencionadas tarifas e determinou fossem oficiados os Juízos competentes para apreciação de matéria relativa à Fazenda Pública para conhecimento e cumprimento. Confira-se:
A matéria trazida a baila pelo requerente foi amplamente abordada na decisão que suspendeu todas as decisões precárias que envolvam casos idênticos ao tratado nesse incidente em sede de mandado de segurança.
Os processos relacionados pelo requerente nos pedidos de fls. 8504-8513, 9000-9010 e 9126-9132; todavia, ao que se denota foram decididos anteriormente à extensão dos efeitos da suspensão a todas as liminares em mandados de segurança sobre o tema, situação que justifica o acolhimento da presente súplica, somente para reforçar a direção apontada por esta Presidência.
Há que se ressalvar, contudo, que nas listas de processos trazidas pelo Requerente existem alguns cujo objeto não guarda qualquer semelhança com a suspensão de liminar que se almeja (...)
Finalmente, no que tange o pedido de extensão dos efeitos da decisão a todos os tipos de ação e não só aos mandados de segurança, tenho que a questão merece acolhimento.
A restrição da suspensão às liminares deferidas em mandados de segurança não estanca a possibilidade de grave lesão aos cofres públicos e à ordem social, além de não se mostrar compatível com os princípios da celeridade e economia processual.
A limitação, ao revés, instigaria a propositura de outros tipos de ação com o mesmo objeto, a mesma fundamentação e, por consequência, capaz de gerar os mesmos riscos à economia do Estado de Mato Grosso.
Destaque-se, nesse diapasão, que a suspensão das decisões precárias na medida já deferida não tem por fundamento questão de forma, mas se escora possibilidade real de dano à economia pública, assim como na sinalização do Superior Tribunal de Justiça de que a matéria não está lá pacificada, situações que permanecem presentes independentemente da via elegida para propositura da demanda.
Desse modo, diante da possibilidade de grave lesão aos cofres públicos, conforme já consignado na decisão que suspendeu todas as decisões precárias sobre o tema em mandados de segurança, ACOLHO os pedidos de aditamento formulados, ressalvados os processos acima identificados, para suspender as decisões precárias (liminares), suspensão esta que durará até o julgamento de mérito dos mandamus.
Na mesma toada, em consonância com a fundamentação supra, ACOLHO o pedido, para estender a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST).
Informe-se, COM URGÊNCIA, aos Juízos prolatores das decisões, ressaltando a necessidade de intimação dos impetrantes acerca desta decisão, assim como aos Juízos competentes para apreciação de matéria relativa à Fazenda Pública, para conhecimento. (Incidente de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela no 53.157/2015, DJe 30/05/2017).
Em razão disso, este Sodalício e a Turma Recursal têm entendido pela ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança, que visa à suspensão da incidência de ICMS sobre a TUST e a TUSD. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TARIFA DE ENERGIA – TUSD E TUST – SOBRESTAMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1011193-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 05/09/2019).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA SOBRE TUST, TUSD e EUSD – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Decisão mantida, por inviabilidade do deferimento de qualquer medida jurisdicional antecipatória contra a deliberação presidencial que suspendeu os efeitos de todas as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos. (N.U 1000091-17.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).
Assim, diante da existência de divergência jurisprudencial, que será solucionada por meio do julgamento do recurso repetitivo, não se vislumbra, por ora, o direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados na ação mandamental de piso.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário, de depósito da quantia cobrada, referente ao ICMS do mês de Maio/2021, para viabilizar a concessão da antecipação da tutela, os fundamentos retro afastam essa possibilidade. Ainda que assim não fosse, entendo que este deveria ser formulado, primeiro, perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal e, nos termos do artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso, até ulterior determinação, em sentido contrário, do STJ, devendo permanecer os autos na secretaria.
Com o julgamento definitivo do Tema 986, venham os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.